Tribunal: TJMT
Processo: 1018928-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018928-33.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), KATIA COSTA TEODORO - CPF: 446.687.916-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SANTOS RIPKE LEANDRO - CPF: 951.794.532-91 (ADVOGADO), GUILHERME RIPKE - CPF: 289.938.612-34 (EMBARGANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RIPKE (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERICIA CONTÁBIL – HOMOLOGAÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O MÉTODO DE APURAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INADMISSIBILIDADE – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO E DEFESA – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação e defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GUILHERME RIPKE
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

O embargante fala em omissão, uma vez que a decisão embargada deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação da parte agravante, ora embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja suprida a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 152956658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão. Com efeito, a decisão embargada não se manifestou acerca do pedido do agravado, ora embargante, para que o agravante, ora embargado, fosse condenado em litigância de má-fé, conforme disposto nos artigos 80, incisos II e III e 81 do Código de Processo Civil.

Reconhecida a omissão, passo analisar a questão:

Acerca da matéria, vejamos o que estabelecem os artigos supramencionados:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...).”

Embora a tese recursal apresentada pelo Banco agravante, ora embargado – método de apuração utilizado pela perita judicial – já tivesse sido debatida e, portanto, estivesse sepultada pela preclusão, isso, por si só, não é bastante para caracterizar uma atitude processual temerária que pudesse justificar a condenação da parte nas penas do art. 81 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REVELIA – INOVAÇÃO RECURSAL – INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO NO SERASA – COBRANÇA INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - ART. 85, §11, CPC/15 – TEMPO EXIGIDO – NATUREZA DA DEMANDA – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo um mero exercício do direito de ação
.
(TJMT - Ap 34349/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017)..

Logo, não há por onde atender a súplica recursal aviada pelo embargante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, contudo, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023